Tribunal: TJMT
Processo: 0009657-84.2013.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

0009657-84.2013.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[GIOVANI SOUZA FIGUEIREDO - CPF: 015.070.741-07 (REPRESENTANTE), CRISTIANO LUIZ KAISER - CPF: 023.885.601-10 (ADVOGADO), LUCIANA MARCOLIN - CPF: 031.058.041-29 (ADVOGADO), APOLIANA SOUSA NASCIMENTO - CPF: 050.671.651-11 (REPRESENTANTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), FABIANO FERREIRA LIMA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GIOVANI SOUZA FIGUEIREDO - CPF: 015.070.741-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - SINOP (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATICA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 1.030, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SUPOSTA OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – ARE 748371 RG/MT (
TEMA 660
) – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, conforme decidido pelo STF nos autos da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371/MT (
Tema 660
), não há repercussão geral no tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0009657-84.2013.8.11.0015

AGRAVANTE:

FABIANO FERREIRA LIMA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno (Id. 29981452) proposto por FABIANO FERREIRA LIMA contra a decisão de Id. 26936094, p. 3/5, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário por ele interposto, ante a aplicação da sistemática de repercussão geral -
Temas 660
.

Em suas razões, aduz, em síntese, que o assunto já apreciado pelo STF no Tema 660 decorreu da ausência de intimação do Agravante “
para que se manifestasse acerca da apuração de cálculo referente à purgação de mora
.”, enquanto que o caso em tela versa sobre a violação aos princípios do contraditório e ampla defesa pela ausência do promotor no dia da audiência de instrução e julgamento, o que caracterizou nulidade absolta, matéria esta que teria repercussão geral.

Pugna pelo provimento do Agravo para que seja reconhecida a repercussão geral da matéria, com a admissibilidade e seguimento do Recurso Extraordinário interposto.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 31118971.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

Após o julgamento do presente recurso, retornem os autos conclusos para análise do Agravo ao STJ de Id. 29858463.

Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2020.

Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS
,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2020